Tribunal: TCU
Processo: 037.426/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em desfavor em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Carmolândia-TO, no exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Carmolândia-TO, no exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Neurivan Rodrigues de Sousa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Neurivan Rodrigues de Sousa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2019 877,68 2/1/2019 1.227,94 2/1/2019 10,15 2/1/2019 10,15 4/1/2019 1.657,22 4/1/2019 203,00 4/1/2019 750,00 4/1/2019 10,15 4/1/2019 10,15 7/1/2019 1.000,00 7/1/2019 760,00 7/1/2019 760,00 7/1/2019 760,00 7/1/2019 426,30 7/1/2019 244,00 7/1/2019 270,00 7/1/2019 327,78 7/1/2019 162,88 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 7/1/2019 10,15 10/1/2019 500,00 10/1/2019 800,00 10/1/2019 10,15 10/1/2019 10,15 17/1/2019 400,00 17/1/2019 650,00 17/1/2019 10,15 17/1/2019 10,15 18/1/2019 900,00 24/1/2019 295,00 25/1/2019 1.941,07 25/1/2019 1.000,00 25/1/2019 1.000,00 30/1/2019 1.227,94 30/1/2019 918,16 30/1/2019 10,18 30/1/2019 10,18 1/2/2019 151,71 12/2/2019 156,14 19/2/2019 2.000,00 19/2/2019 164,23 19/2/2019 77,09 19/2/2019 10,18 19/2/2019 10,18 25/2/2019 263,95 1/3/2019 900,00 8/3/2019 1.267,98 8/3/2019 65,58 8/3/2019 10,18 8/3/2019 10,18 27/3/2019 900,00 27/3/2019 1.522,62 27/3/2019 10,18 27/3/2019 10,18 28/3/2019 982,61 28/3/2019 10,18 29/3/2019 219,34 29/3/2019 246,67 2/4/2019 1.196,85 2/4/2019 10,18 4/4/2019 180,00 4/4/2019 400,00 4/4/2019 2.000,00 4/4/2019 520,00 4/4/2019 1.000,00 4/4/2019 3.220,30 4/4/2019 760,00 4/4/2019 780,00 4/4/2019 1.000,00 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 5/4/2019 250,00 5/4/2019 10,18 11/4/2019 450,00 11/4/2019 10,18 12/4/2019 350,00 12/4/2019 10,18 16/4/2019 370,00 16/4/2019 1.244,00 17/4/2019 613,20 17/4/2019 42,30 23/4/2019 900,00 23/4/2019 350,00 23/4/2019 330,46 23/4/2019 1.003,12 23/4/2019 155,33 23/4/2019 1.499,76 23/4/2019 151,71 23/4/2019 10,18 23/4/2019 10,18 25/4/2019 950,00 26/4/2019 760,00 26/4/2019 760,00 26/4/2019 700,00 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 30/4/2019 1.196,85 30/4/2019 10,18 2/5/2019 1.350,00 2/5/2019 1.174,00 2/5/2019 10,18 3/5/2019 500,00 10/5/2019 800,00 10/5/2019 10,18 14/5/2019 600,00 14/5/2019 10,18 20/5/2019 650,00 22/5/2019 1.829,49 22/5/2019 1.803,25 22/5/2019 760,00 22/5/2019 10,18 22/5/2019 10,18 22/5/2019 10,18 29/5/2019 220,40 29/5/2019 400,00 29/5/2019 520,00 29/5/2019 480,00 29/5/2019 1.000,00 29/5/2019 2.519,97 29/5/2019 2.000,00 29/5/2019 1.500,46 29/5/2019 1.500,10 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 29/5/2019 10,18 30/5/2019 1.196,85 30/5/2019 10,18 10/6/2019 2.941,52 10/6/2019 10,18 13/6/2019 194,59 13/6/2019 151,71 13/6/2019 381,93 13/6/2019 1.153,21 13/6/2019 1.176,59 13/6/2019 10,18 13/6/2019 10,18 14/6/2019 898,58 14/6/2019 1.622,94 14/6/2019 843,58 14/6/2019 364,00 14/6/2019 250,00 17/6/2019 771,50 17/6/2019 10,18 18/6/2019 900,00 18/6/2019 700,00 18/6/2019 10,18 19/6/2019 2.172,90 19/6/2019 1.424,50 19/6/2019 287,10 19/6/2019 1.900,00 19/6/2019 420,00 19/6/2019 8.019,21 19/6/2019 10,18 19/6/2019 10,18 26/6/2019 855,17 26/6/2019 350,00 26/6/2019 10,18 27/6/2019 650,00 27/6/2019 10,18 5/7/2019 160,00 5/7/2019 280,00 10/7/2019 438,49 10/7/2019 10,18 11/7/2019 900,00 11/7/2019 10,18 12/7/2019 900,00 12/7/2019 500,00 12/7/2019 10,18 18/7/2019 292,00 18/7/2019 156,69 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 24/7/2019 42,30 30/7/2019 199,00 1/8/2019 760,00 1/8/2019 760,00 1/8/2019 10,45 1/8/2019 10,45 2/8/2019 435,00 2/8/2019 150,00 2/8/2019 1.201,16 2/8/2019 800,92 2/8/2019 500,00 2/8/2019 3.699,77 2/8/2019 4.204,02 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 2/8/2019 10,45 14/8/2019 720,00 14/8/2019 10,45 15/8/2019 684,00 15/8/2019 10,45 20/8/2019 1.031,97 22/8/2019 1.500,00 22/8/2019 760,00 22/8/2019 10,45 27/8/2019 1.855,22 27/8/2019 10,45 30/8/2019 500,00 30/8/2019 10,45 16/9/2019 365,21 14/10/2019 195,00 14/10/2019 673,00 14/10/2019 42,30 14/10/2019 1.617,93 14/10/2019 724,00 14/10/2019 310,22 14/10/2019 1.390,20 14/10/2019 10,45 14/10/2019 10,45 14/10/2019 10,45 16/10/2019 43,00 21/10/2019 650,00 21/10/2019 1.142,10 21/10/2019 760,00 21/10/2019 1.501,76 21/10/2019 1.509,82 21/10/2019 42,30 21/10/2019 42,30 21/10/2019 42,30 21/10/2019 42,30 21/10/2019 118,17 21/10/2019 10,45 21/10/2019 10,45 21/10/2019 10,45 21/10/2019 10,45 22/10/2019 800,00 1/11/2019 10,45 4/11/2019 400,00 4/11/2019 10,45 8/11/2019 263,55 8/11/2019 334,85 19/11/2019 1.339,15 19/11/2019 687,70 19/11/2019 1.139,37 19/11/2019 1.006,98 19/11/2019 528,60 19/11/2019 10,45 19/11/2019 10,45 2/12/2019 380,00 2/12/2019 3.418,35 2/12/2019 1.273,68 2/12/2019 1.205,38 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 2/12/2019 10,45 3/12/2019 2.851,00 5/12/2019 42,00 5/12/2019 10,45 9/12/2019 140,00 9/12/2019 42,30 9/12/2019 42,30 9/12/2019 110,22 9/12/2019 120,00 9/12/2019 10,45 9/12/2019 10,45 11/12/2019 365,00 11/12/2019 459,06 12/12/2019 780,00 12/12/2019 10,45 13/12/2019 725,00 13/12/2019 320,00 13/12/2019 10,45 16/12/2019 385,13 18/12/2019 550,00 20/12/2019 941,76 20/12/2019 108,60 20/12/2019 108,60 20/12/2019 43,19 20/12/2019 2.548,82 20/12/2019 2.032,52 20/12/2019 1.953,67 20/12/2019 42,30 20/12/2019 183,71 20/12/2019 222,21 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 20/12/2019 10,45 9.3. aplicar ao responsável Neurivan Rodrigues de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação ao responsável, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).